Tribunal: CARF
Processo: 10314.720867/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720867/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.953 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
CONCOMITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS PROCESSUAIS
NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
A concomitância ocorre quando da identificação dos elementos constantes no
processo administrativo fiscal e judicial, relativos às partes, pedidos e causa de
pedir, o que atrai a aplicação da Súmula CARF no 01, que impossibilita o
julgamento do litígio na esfera administrativa, pela renúncia configurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade em não conhecer do Recurso
Voluntário em razão de concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro, o conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/Pasep (fls. 369 a 374) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins (fls. 363 a 368), lavrado com exigibilidade suspensa,
contra o sujeito passivo em epígrafe, relativamente ao período 01/01/2016 a 31/12/2016,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720867/2019-13
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

cujas razões constam do Termo de Verificação Fiscal de fl. 354 a 361. Os valores
lançados foram de R$ 20.961.849,31 (vinte milhões, novecentos e sessenta e um mil,
oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) para o PIS e de R$
96.551.548,56 (noventa e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos) para a Cofins, incluindo principal e
juros, estes calculados até a data de lavratura do Auto de Infração. 1. AUTO DE
INFRAÇÃO A autoridade fiscal relata que a ação fiscal teve por origem o TDPF/MPF
No 08.1.65.00-2017-00948-7, abarcando os tributos PIS/COFINS (2014/2016), cujo
início se deu em 25/09/2017 e complementada pelo TDPF/MPF de diligência vinculada
no 08.1.65.00- 2018-00152-8. Acrescenta ter verificado a ocorrência no ano de 2016 da
operação de cisão parcial da empresa LOJAS INSINUANTE S/A, CNPJ
16.182.834/0001-03, e concomitantemente incorporação de uma das partes pela RN
COMÉRCIO VAREJISTA S/A. No ano de 2019, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A
completou a incorporação total da empresa LOJAS INSINUANTE S/A. Ressalta que
em relação às obrigações tributárias do contribuinte LOJAS INSINUANTE S/A, a RN
COMÉRCIO VAREJISTA SA é responsável tributária pelas mesmas, tendo em vista a
incorporação da referida empresa, nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional
(CTN).
A autoridade fiscal relaciona os Termos lavrados no curso da ação fiscal, bem como
informa os documentos examinados e, ainda, relaciona os
documentos/esclarecimentos/informações apresentados pela contribuinte. Salienta que o
entendimento da fiscalização no sentido da insuficiência de justificativas para os
procedimentos e critérios adotados pelo contribuinte foram objeto de análise e
lançamento por meio de processo administrativo fiscal de auto de infração no
10314.720036/2019-41 e 10314.720865/2019-24. Assim, o Termo constante do
presente processo trata especificamente dos fatos que deram origem à suspensão de
exigibilidade dos tributos PIS/COFINS em virtude da decisão liminar no Mandado de
Segurança no 0007062.74.2015.4.01.3307. DOS FATOS Destaca que conforme disposto
em seu contrato social tem como objeto social principal o comércio varejista
especializado de a) eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, b) equipamentos
de telefonia e comunicação; c) bicicleta e triciclo, peças e acessórios; d) brinquedos e
artigos recreativos; e) artigos de joalheria; f) artigos de relojoaria; g) discos, cd's, dvd’s;
h) móveis; i) cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; j) artigos de
cama, mês a e banho; k) artigos esportivos; l) outros artigos de uso pessoal e doméstico
e não especificado anteriormente. Assim prossegue: Em função da própria atividade
operacional o contribuinte demandou judicialmente, por meio do referido Mandado de
Segurança
no 0007062.74.2015.4.01.3307, a suspensão da exigibilidade do
PIS/COFINS, a partir da competência de dezembro de 2015, sobre a receita bruta
decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei n.
11.196/2005, tendo em vista a revogação dos respectivos benefícios estabelecidos pela
Medida Provisória 690/2015. Na data de 18 de novembro de 2015 o Juiz titular da 1a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista do decidiu que: ... defiro o
pedido liminar para suspender, nos termos do art. 151, IV, do CTN a exigibilidade do
PIS/COFINS a serem exigidos da Impetrante, a partir da competência de dezembro de
2015, sobre a receita bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no
art. 28 da Lei n. 11.196/2005. Em 10/02/2016 foi concedida a segurança (processo no
0007062.74.2015.4.01.3307), mantendo-se a liminar, exatamente nos mesmos termos da
decisão acima transcrita. Considerando- se que os embargos de declaração e o recurso
de apelação em nada alteraram o resultado do julgamento do pedido inicial, os autos
foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o reexame
necessário em segunda instância, o qual encontram- se pendente de julgamento.
Relaciona as EFD-Contribuições transmitidas pelo contribuinte
no período
compreendido entre a concessão da liminar em Mandado de Segurança (dez/2015) até
dezembro de 2016. Transcreve em quadros as apurações.
Pontua que ao apurar as contribuições do PIS/COFINS considerando-se a decisão
judicial em relação à suspensão da exigibilidade dos referidos tributos, o contribuinte
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

informou o valor total da receita bruta incluindo a parte decorrente das vendas dos
produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei no 11.196/2005 e, ao mesmo tempo,
realizou o ajuste de redução dos tributos a recolher, a título de MP DO BEM, na exata
proporção da suspensão determinada pela medida liminar, ou seja, descontando a
parcela dos tributos relativas à base de cálculo decorrente das citadas vendas dos
produtos eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei n. 11.196/2005. Aduz que, tendo em
vista que os valores suspensos não foram informados em DCTF, assim como não se
constatou a existência de depósito do montante integral nos moldes do artigo 151, II, do
Código Tributário Nacional, os valores relativos aos ajustes de redução a título de MP
DO BEM serão lançados com a exigibilidade suspensa por meio do processo
administrativo fiscal de auto de infração no 10314-720.867/2019-79 (sic) como forma
preventiva de eventual decadência dos referidos tributos. DO LANÇAMENTO E DOS
RESPECTIVOS VALORES Pontua que o lançamento será constituído sem a aplicação
de multa de ofício, tendo em vista o disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/96 com
redação dada pelo artigo 70 da Medida Provisória no 2.58-35/2001, assim como, de
acordo com a Súmula CARF no 17, com efeito vinculante determinado pela Portaria MF
no 383 de 14/07/2010: Súmula CARF n° 17: Não cabe a exigência de multa de ofício
nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Por
outro lado, frisa que o lançamento será constituído com a aplicação dos juros de mora,
tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 5, conforme Portaria no 52 de 21 de
dezembro de 2010 do referido órgão: Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Informa que os
valores lançados correspondem aos ajustes de redução do PIS/COFINS a título de MP
DO BEM, consignados nas respectivas EFD(s) Contribuições do período compreendido
entre janeiro de 2016 e dezembro de 2016, equivalentes às parcelas dos tributos
relativas às bases de cálculo decorrentes das vendas dos produtos eletrônicos previstos
no artigo 28 da Lei n. 11.196/2005, conforme decisão judicial e abaixo transcritos:
DA BASE LEGAL Destaca que até decisão judicial em contrário e transitada em
julgado, o contribuinte está sujeito ao disposto nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
assim como, no período indicado, ao artigo 9o da Lei no 13.241/2015, conversão da
Medida Provisória no 690/2015. 2. IMPUGNAÇÃO Inicialmente, a contribuinte pugna
pela tempestividade da impugnação apresentada. Relata que o Mandado de Segurança
no 0007062-74.2015.4.01.3307 atualmente tramita perante a 7a Turma do Tribunal
Regional Rederal (TRF) da 1a Região e está pendente de apreciação de recurso de
apelação interposto pela União, sendo recebido apenas no efeito devolutivo, foi
impetrado pela impugnante e possui sentença favorável a esta. Alega que o auto ora
impugnado não merece prosperar, visto que a Lei do Bem (11.196/2005) e suas
redações posteriores permaneceriam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS
até 31 de dezembro de 2018. Sustenta que face a indevida revogação promovida pela
Lei no 13.241/2015, violando os princípios da segurança jurídica, da confiança e da não
surpresa, bem como o disposto no artigo 178 do CTN, não merecem prosperar as
infrações, devendo ser cancelado o lançamento efetuado e os créditos tributários.
Nulidade – Incompetência da Delex para lavrar o Auto de Infração Sustenta ser o Auto
de Infração nulo, visto que lavrado por repartição incompetente para autuar o crédito
tributário. Afirma que a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
de Comércio Exterior (DELEX) é órgão da Receita Federal do Brasil responsável pela
fiscalização de processos alfandegários e operações aduaneiras.
Salienta que as disposições inseridas no Regimento Interno da RFB, bem como demais
portarias regulatórias, atrelam as funções da DELEX a processos alfandegários e
operações aduaneiras. Alega que o Anexo V da Portaria RFB no 2.466/2010, incluído
pela Portaria RFB no 148/2014, arrola as pessoas jurídicas que se submetem à
fiscalização dessa Delegacia Especial quanto aos tributos administrados pela RFB, as
quais não se incluem as empresas que possuem CNAE de comércio varejista. Pontua
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

que seu CNAE principal é o de número 47.53-9-00, o que não outorga competência à
Delex para fiscalizar os tributos por ela devidos. Defende que a autuação lavrada por
auditor fiscal incompetente não pode prosperar e transcreve os artigos 10, 59 e 61 do
Decreto no 70.235/1972. Afirma restar clara e patente a nulidade do auto de infração,
visto que lavrado por autoridade incompetente para tanto, na medida em que cabe à
Delex tão somente a fiscalização de atividades aduaneiras e dos tributos administrados
pela RFB e pagos pelas pessoas jurídicas arroladas no Anexo V da Portaria RFB no
2.466/2010. Aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS referentes aos produtos
eletrônicos previstos no art. 28 a Lei no 11.196/05 A) Violação aos princípios da
segurança jurídica, confiança e não-surpresa Assim discorre: Como se sabe, a
Impugnante é empresa do ramo varejista que comercializa um mix de mercadorias,
dentre elas, computadores, telefones celulares, tablets, produtos de informática, e outros
produtos eletrônicos. Com a entrada em vigor da Lei no 11.196/2005 (“Lei do Bem”),
que introduziu o “Programa de Inclusão Digital”, foram reduzidas a zero as alíquotas do
PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos de
informática, conforme o disposto no art. 28 do citado texto legislativo: (...) Ora, o
benefício fiscal tinha prazo de vigência determinado até 31/12/2009, tendo a MP no
472/2009, convertida na Lei no 12.249/2010, estendido a vigência para a data de
31/12/2014. Posteriormente, no ano de 2011, a MP no 534, convertida na Lei no
12.507/2011, trouxe uma condição impositiva ao contribuinte, qual seja, a de que o
produto, cuja receita bruta decorresse de suas vendas desoneradas, teria que ser
produzido “no país conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder
Executivo”. O estabelecimento da condição acima também foi alvo da Lei no
12.715/2012, a qual ampliou a necessidade de observância do processo produtivo básico
para a fruição do benefício fiscal em relação a outros produtos eletrônicos.
Derradeiramente, em janeiro de 2015, a MP no 656/2014, convertida na Lei no
13.097/2015, estendeu a vigência da alíquota zero para 31/12/2018.
Para tanto, vejam-se as respectivas alterações legislativas: Art. 30. As disposições dos
arts. 28 e 29 desta. I - não se aplicam às vendas efetuadas por empresas optantes pelo
Simples; II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2009. II - aplicam-
se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2014. (Redação dada pela Medida
Provisória no 472, de 2009) II - aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de
2014. (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010) II - aplicam-se às vendas efetuadas
até 31 de dezembro de 2018. (Redação dada pela Medida Provisória no 656, de 2014) II
- aplicam-se às vendas efetuadas até 31 de dezembro de 2018. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015) Com isto, o contribuinte criou legitimamente a confiança de que, ao
investir em mercadorias eletrônicas produzidas conforme o processo produtivo básico
estabelecido pelo Poder Executivo (i) estaria desonerado do pagamento do PIS e da
COFINS sobre a respectiva receita bruta e, ainda, que (ii) esse benefício lhe estaria
assegurado até o fim de dezembro de 2018. Todavia, para total assombro dos
contribuintes, a MP no 690/2015, convertida na Lei 13.241/2015, ilegal e
inconstitucionalmente, revogou a previsão dos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 já
partir de janeiro de 2016. (...) Tem-se, pois, que, após ter incentivado o contribuinte a
cumprir a condição para desoneração, o ato incorrido pelo poder executivo revogou
subitamente a aplicação da alíquota zero, que possuía prazo determinado, violando
patentemente os princípios da segurança jurídica, não-surpresa e da confiança. (...) De
tal modo, havendo a Administração Pública, por parte da própria legislação, instituído
um prazo para fins de tributação de determinadas mercadorias com alíquota zero de PIS
e COFINS, não poderá cancelá-lo subitamente, tendo em vista que os contribuintes, ao
se planejarem financeiramente, consideram as previsões legais e as garantias delas
advindas. Diante, pois, do embaraço legislativo acima delineado, a RN Comércio
Varejista S.A. impetrou o Mandado de Segurança no 0007062-74.2015.4.01.3307, que,
frise-se, encontra-se pendente de julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 1a
Região após Apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da
sentença que concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto deste
Auto de Infração..
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

Por certo, uma vez que havia previsão legal expressa quanto a aplicabilidade de alíquota
zero de PIS e COFINS para os produtos eletrônicos elencados no art. 28 da Lei
11.196/2005 até 31/12/2018, a ora Impugnante confiava na continuidade de tal direito
até a referida data, confiança esta que é um dever de moralidade, publicidade e
eficiência administrativas, fulcro no art. 37 da Constituição Federal de 19882, e foi
abruptamente rompida mediante alteração promovida por meio da Medida Provisória
690/2015, convertida na Lei 13.241/2015. À vista disso, e havendo decisão favorável a
ora Impugnante já concedida nos autos do Mandado de Segurança de no 0007062-
74.2015.4.01.3307, não merecem prosperar os créditos de PIS e COFINS lançados em
face da Autuada, devendo ser cancelado o Auto de Infração por violar os princípios da
segurança jurídica, não-surpresa e confiança. B) Da proibição legal de revogação de
exoneração tributária condicional e por prazo determinado – violação ao disposto no art.
178 do CTN Alega que a revogação promovida pela Lei no 13.241/2015 implicou em
violação à previsão contida no art. 178 do CTN. Defende-se nos seguintes termos:
Dessa forma, tem-se que, no caso em tela, a exoneração condicional e por tempo
limitado remete a um acordo entre contribuinte e Poder Público, de modo que, da
mesma forma em que cumpre ao contribuinte atentar-se a condição imposta, cumpre ao
Poder Público sujeitar-se ao prazo legal por ele mesmo prevista (haja vista as Leis
serem conversões de Medidas Provisórias). Diversamente, pois, da hipótese em que o
legislador não define prazo (indeterminado), sendo, pois, passível de revogação a
qualquer tempo, havendo expressa determinação temporal, não será passível de
revogação antes de finda a mesma. Inclusive em consonância com este entendimento
está a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança de no 0007062-
74.2015.4.01.3307, interposto pela RN Comércio Varejista S.A., ao apreciar o
posicionamento do próprio Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se: (...) Nessa
perspectiva, tem-se que o Auto de Infração, lavrado com base na Lei 13.241/2015 viola
fragrantemente (sic) o disposto no art. 178 do CTN, vez que a aplicação de alíquota zero
corresponde a isenção condicional e com prazo determinado, não estando sujeita a
conveniência da Administração Tributária, razão pela qual o cancelamento do Auto de
Infração é medida que se impõe.
C) Impossibilidade de repristinação – violação ao princípio da legalidade – ausência de
motivação Por fim, assim alega: Outro ponto que também merece ser abordado, ainda
que pelo amor ao debate, trata da impossibilidade de exigência de PIS e COFINS a
partir da revogação trazida pela MP 690/2015 (Lei 13.241/2015), haja vista que a Lei do
Bem, ao estabelecer a alíquota zero em relação a tais tributos revogou a exigência de
ambas contribuições em alíquotas “regulares” para todos os produtos eletrônicos nela
discriminados. Logo, a MP no 690/2015 (Lei 13.241/2015), ao revogar a alíquota zero
do PIS e da COFINS, não estabeleceu qual seria a nova alíquota aplicável, o que gerou
indevida repristinação tácita da norma revogada. Ora, segundo dispõe a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro: Art. 2o Não se destinando à vigência
temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (...)§3o Salvo
disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência. Nessa linha de intelecção, evidente que uma lei com vigência temporária não
poderá ser revogada por outra por mera conveniência da Administração Pública e,
mesmo que assim não o fosse, a mera revogação não restaura por si só a aplicação da
legislação anteriormente vigente. Isto porque, como a revogação pela MP no 690/2015
(Lei 13.241/2015) não previu expressamente a restauração da regra geral de tributação
do PIS e da COFINS sobre a receita bruta decorrente das vendas dos produtos
anteriormente contemplados pela denominada Lei do Bem (art. 28 da Lei no
11.196/2005), inexiste fundamentação legal a amparar a exigência das contribuições e a
lavratura do Auto de Infração ora combatido, devendo, pois, o mesmo ser cancelado
ante a violação ao princípio da legalidade4 e a ausência de motivação. (...) Assim, de
igual modo, em âmbito legislativo, salienta-se a disposição da Lei no 9.784/99, que
regula o processo administrativo federal: Art. 2o. A Administração Pública obedecerá,
dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados,
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou
afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
Portanto, ante a impossibilidade de revogação de lei com prazo determinado, a ausência
de repristinação no ordenamento jurídica, a violação ao princípio da legalidade e
também a inexistência de motivação, necessário sejam os créditos referentes à aplicação
de alíquota zero de PIS e COFINS incidentes sobre os produtos eletrônicos previstos no
art. 28 da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem), restabelecidos pela RFB, devendo os
lançamentos também serem julgados improcedentes. Pedidos Ao final, assim requer: À
vista do exposto, a Impugnante requerer seja conhecida e provida integralmente a
Impugnação ora apresentada para julgar totalmente improcedentes os lançamentos
realizados, cancelando-se, assim, o auto de infração debatido e os créditos
indevidamente constituídos, ante: a) a incompetência da Delegacia Especial de
Fiscalização de Comércio Exterior (DELEX) para realizar a lavratura; b) a violação aos
princípios da segurança jurídica, confiança e não-surpresa; c) a violação ao disposto no
art. 178 do CTN; d) a violação ao princípio da legalidade, ausência de motivação e
impossibilidade de repristinação no ordenamento jurídico. É o relatório
A 9a Turma da DRJ/SPO, mediante Acórdão no 16-95.969, em 11 de junho de
2020, julgou improcedente a impugnação sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2016 a 30/06/2016 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DA
DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR E
INDÚSTRIA VERSUS COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. O fato de a atividade operacional do contribuinte não estar
relacionada àquelas enumeradas na denominação da Delegacia Especial de Fiscalização
de Comércio Exterior e Indústria - DELEX não constitui óbice a qualquer dos aspectos,
definidos por Lei, relacionados à questão da competência para fiscalizar, bem como a
formalizar a exigência do crédito tributário via de auto de infração, desde que executado
por autoridade competente, no pleno exercício de suas funções. PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS. A propositura pela contribuinte, contra a
Fazenda, de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
O contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivo, no qual ratifica os mesmos
argumentos colacionados em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de admissibilidade,
conforme o que passo a expor.
Trata-se de auto de infração lavrado com objetivo de prevenir a decadência, com
exação das contribuições do PIS/COFINS relativas às parcelas das vendas dos produtos
eletrônicos previstos no artigo 28 da Lei no 11.196/2005, discutidos judicialmente nos autos do
Mandado de Segurança no, que liminarmente suspendeu a exigibilidade das contribuições e está
pendente de julgamento em segunda instância – Tribunal Regional Federal I.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720867/2019-13

A decisão de primeira instância, embora tenha reconhecido a concomitância e
aplicado a Súmula CARF no 01, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a exigência
tributária, conforme mencionado no relatório.
Sem delongas, entendo que a concomitância presente na Súmula 01 presta-se para
evitar diferentes julgamentos na esfera administrativa e judicial, e deve ser aplicada quando da
identificação das mesmas partes, pedido e causa de pedir – e não somente com o ingresso da
ação judicial.
Dispõe a Súmula CARF 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No caso em comento, evidente que se trata de concomitância na integralidade dos
temas da discussão técnica, especialmente porque a única razão pela qual o auto de infração foi
lavrado foi a prevenção da ocorrência da decadência dos valores relativos às contribuições (não)
incidentes sobre as vendas dos produtos eletrônicos sob a guarida da Lei do Bem.
Nesse sentido, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, pela existência de
concomitância de tema debatido em esfera judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 650
DF CARF MF
Original